Tribunal: TJDFT
Processo: 0712608-42.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Vistos. O apelante, JOAQUIM TEIXEIRA FILHO, pleiteia o benefício da gratuidade de justiça. Intimado a se manifestar para que apresentasse os documentos que comprovassem a alegada insuficiência de recursos para arcar com as despesas do processo (ID 53816307), permaneceu inerte, conforme certidão de ID 55156923. Diante disso, intime-se o apelante para recolher o preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do artigo 101, §2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se.